Tribunal: STF
Processo: ARE 647509
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SALÁRIO BÁSICO CONSTANTE DO TRCT. LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A verificação, em cada caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação à coisa julgada situa-se no campo infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II - Agravo regimental improvido.